Tribunal: TJDFT
Processo: 0723497-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0723497-21.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO NASCIMENTO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Proferida sentença condenatória, não se conseguiu intimar o apelante pelo número de telefone que consta nos autos, consoante autoriza a Portaria GC 155/20 do Tribunal, alterada pela Portaria GC 34, de 2.3.21 - (ID 23790933. p. 1). A Defensoria Pública, que patrocinava o apelante, intimada da sentença, apresentou, tempestivamente, recurso de apelação em 8.2.21 (ID 23790935). Intimado pessoalmente o apelante, em 10.2.21 (ID 23790943), esse, representado por sua curadora – mãe -, constituiu advogado particular, que apresentou, em 17.2.21, aditamento às razões de apelação (ID 23790936). Em razão da preclusão consumativa, o MM. Juiz determinou fosse desentranhado o aditamento recursal (ID 23790947). A decisão não foi impugnada. Recebidos os autos no Tribunal em 4.3.21 e designada sessão de julgamento, a defesa pediu, novamente, em 16.3.21, aditamento às razões de apelação, nos termos do art. 263 do CPP, alegando a inimputabilidade do réu (ID 24111979). Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação (art. 263 do CPP). O réu tem o direito de, a qualquer tempo, nomear outro advogado, no entanto, esse receberá os autos no estado em que se encontra. Não há renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. Interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública, que patrocinava a defesa do acusado, houve preclusão consumativa. Não obstante, para evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, admito o aditamento de ID 24111979. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 18 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES